Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão que julgou inadmissível a presente ação rescisória e condenou o autor DÍDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando, contudo, a suspensão da exigibilidade dessas verbas, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sustenta a embargante que a r. decisão padece de erro material ao destinar as verbas sucumbenciais ao Distrito Federal que não é parte no feito. Afirma, ainda, que há contradição quanto à questão referente à concessão da gratuidade de justiça, vez que o autor embargado não obteve os benefícios em recentes demandas nesta e. Corte de Justiça. Salienta que os proventos de aposentadoria não são, ao que tudo indica, a única fonte de renda do requerente, vez que se dedicou ao comércio (irregular) de venda de lotes em área pública, que lhe teria possibilitado auferir grande enriquecimento. Colaciona documentos demonstrando a existência de contratos de compra e venda de lotes em nome do autor e ainda de diversas ações judiciais de cobrança, nos casos de inadimplência dos compradores, evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade concedida. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada, indeferindo-se a gratuidade de justiça ao autor. Pede, ainda, a retificação do erro material para que na condenação conste a TERRACAP e não o Distrito Federal como destinatário das verbas sucumbenciais. Contrarrazões (ID 19770040), pugnando pelo não provimento dos embargos. Em razão das alegações constantes dos embargos, determinei a intimação do autor embargado para, “...no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, facultando a juntada aos autos de documentos atuais e idôneos que atestem inequivocadamente o estado de necessidade para obtenção do benefício, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários, gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família, dentre outros.” (ID 19808613). O embargado peticionou e colacionou documentos (ID 20082194). É a síntese do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante relatado, sustenta a embargante que a r. decisão embargada encontra-se contraditória na questão concernente à concessão da gratuidade de justiça, salientando que não restaram comprovados os pressupostos processuais para o deferimento dos benefícios pleiteados. Diante das alegações trazidas nos embargos, determinei a intimação do autor embargado para apresentar os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, citando expressamente a documentação apta a atestar a situação declarada. Contudo, o autor embargado não conseguiu demonstrar documentalmente sua hipossuficiência, terminando por trazer aos autos tão somente a declaração do benefício do INSS, declaração de que não possui conta em qualquer banco e uma tabela estimativa de despesas mensais (IDs 20082199, 20082200 e 20083314). Conquanto sustente não possuir declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, poderia o embargado ter apresentado as declarações dos exercícios anteriores, justamente para se averiguar a evolução da sua situação financeira. Por sua vez, a embargante demonstra documentalmente que o embargado litigou diversas vezes neste Tribunal figurando como credor de valores relacionados à comercialização de lotes e, ainda, teve indeferido os benefícios da gratuidade de justiça em recentes processos, apontando para a possibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. Destaco, por oportuno, um dos recentes julgados, datado de 27 de maio de 2020, no qual o ilustre Relator, no voto condutor, ao indeferir a gratuidade de justiça ao ora embargado, ressaltou: “...embora o agravante tente apresentar a este Tribunal a sua condição de miserabilidade jurídica, inclusive apontando não possuir contas bancárias, a situação dos autos do Agravo de Instrumento, principalmente após as Contrarrazões da Companhia Imobiliária de Brasília, demonstrando o histórico de litígios do autor, não deixam dúvidas quanto ao acerto da decisão proferida pelo Juízo de Origem”. E, ainda no voto, transcreve os fundamentos externados pelo d. magistrado na origem, verbis: “O autor é parte em inúmeros processos judiciais e afirma ser proprietário das extensas áreas de terras que disputa neste feito, o que denota a manifesta insinceridade na alegação de miserabilidade jurídica. Gratuidade judiciária é_instrumento de facilitação econômica de acesso ao Judiciário para aqueles que não possuem recursos, não anteparo para aventuras judiciais, o que importaria em malversação de recursos públicos (posto que "justiça gratuita" é mero eufemismo -os gastos do processo com gratuidade são arcados pelo Erário, ou seja, com dinheiro dos pagadores de impostos)...” Com efeito, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, verifico que não há elementos capazes de comprovar inequivocamente a situação de hipossuficiência do embargado, razão pela qual o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Sob outro enfoque, verifica-se que, de fato, houve erro material ao indicar como destinatário das verbas sucumbenciais fixadas o Distrito Federal, quando a requerida é a TERRACAP. Com essas considerações, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para revogar os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos e retificando, neste particular, o dispositivo do decisum que inadmitiu a ação rescisória (ID 19480756), condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da TERRACAP, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do agravo interno interposto pelo autor. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator